Tribunal: TJMT
Processo: 1006487-25.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006487-25.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELADO), CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 052.868.611-99 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 028.627.251-29 (APELADO), GIOVANA APARECIDA DE ARRUDA LIMA - CPF: 040.591.001-02 (APELADO), MARINILCE GREGORIA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 899.618.111-00 (APELADO), ANA MARIA RAMOS DE FIGUEIREDO (APELADO), LETÍCIA MARIA DE SOUZA (APELADO), ARIANE FIGUEIREDO SOUZA (APELADO), INGRYDI STHEFANNY FIGUEIREDO DOS SANTOS, (APELADO), ZIRIA MARIA NEVES DA SILVA (APELADO), JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA (APELADO), DOUGLAS ROGERIO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 032.769.281-24 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO - CPF: 031.810.521-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 052.868.611-99 (APELANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 028.627.251-29 (APELANTE), ARIANE FIGUEIREDO SOUZA (VÍTIMA), NOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR (VÍTIMA), TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA - CPF: 019.882.541-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA - CPF: 550.763.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E PERIGO DE VIDA - VEREDITO CONDENATÓRIO -
PRELIMINAR
DO SEGUNDO APELANTE - AUSÊNCIA DE CITADO PESSOAL E INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA - NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - JULGADO DO TJMT - APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO - NULIDADE SANADA - ORIENTAÇÃO DO STJ E DECISÃO DO TJMT -
REVELIA DECRETADA - AUDIÊNCIA REALIZADA - APELANTE REPRESENTADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO AMPLA DEFESA ASSEGURADA - ACORDÃO DO TJMT -
REJEIÇÃO -
MÉRITO
: RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CARACTERIZAÇÃO DE DISPARO E ARMA DE FOGO DA SEGUNDA VÍTIMA - RECURSO DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, PENAS VALORADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS E EXACERBADAS - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR OU REDUÇÃO DAS PENAS - PERIGO DE VIDA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS NA DIREÇÃO DA VÍTIMA - PERIGO DIRETO E IMINENTE - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- SENTENÇA MANTIDA - JULGADO DO TJMT - AUTORIAS - CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA -
SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DE VÍTIMA SOBREVIVENTE
-
DEPOIMENTOS DE INFORMANTES - OPÇÃO DOS
JURADOS OPTARAM POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT -
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA -
ARESTOS DO TJMT - QUALIFICADORAS - AMPARADA EM NARRATIVAS DE VÍTIMA - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR IMPROCEDENTES - CULPABILIDADE -
PREMEDITAÇÃO E
MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO -
FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM DECORRÊNCIA DA MAIOR CULPABILIDADE DA AÇÃO DELITUOSA
- ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - CIRCUNSTÂNCIAS - CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS - ACORDÃO DO TJMG - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - DESAMPARO DE 2 (DOIS) FILHOS MENORES - ORIENTAÇÃO DO STJ -

ANTECEDENTES
- CONDENAÇÃO

TRANSITADA
EM JULGADO - CONFIGURAÇÃO -

CONDENAÇÃO POR
POSSE
DE DROGAS PARA
CONSUMO
PESSOAL - NÃO UTILIZAÇÃO PARA CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES -

ARESTO DO STJ - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - PENAS-BASES READEQUADAS - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO

E DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Opera-se a preclusão quando a suposta nulidade [por ausência de citação e intimação] não foi arguida no momento processual oportuno [resposta à acusação e alegações finais]. (TJMT, AP
N.U 1005645-26.2022.8.11.0037)

O c. STJ possui entendimento
“
no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos”
(AgRg no HC nº 737.669/BA).

“Não há falar em nulidade quando assegurada está a ampla defesa ao acusado, que optou por permanecer
foragido
da justiça, mas, ciente da ação penal intentada em seu desfavor, foi devidamente assistido por advogado por ele
constituído
, o qual exerceu a sua defesa técnica”

(TJMT, AP NU 0043613-97.2019.8.11.0042).

“[...] o perigo direto é aquele dirigido a pessoa determinada, individualizada, como se verifica no presente caso, o que por si só afasta uma porventura caracterização do delito de disparo de arma de fogo, visto que neste o perigo é genérico, dirigido à incolumidade pública, o que aqui não se verifica. Por tais considerações, a figura típica que se amolda a conduta do acusado é aquela descrita no artigo 132 “caput” do Código Penal.”
(Parecer nº PGJ nº

000180-019/2021).

“A conduta do apelado se amolda ao tipo penal do art. 132 do CP, em razão do perigo concreto que ocasionou a determinada pessoa, diferenciando-se do delito de perigo comum ou contra a incolumidade pública, não havendo que portanto que se cogitar de desclassificação.”
(TJMT, AP NU 0010041-58.2016.8.11.0042)

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040)

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF ).

A
premeditação e
o fato do homicídio ter sido executado com múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive, quando a vítima estava caída ao solo [
“seis disparos de arma de fogo, quatro deles na cabeça, um à queima-roupa”
],
constituem fundamentos idôneos para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
(STJ, AgRg no HC nº 497187/PE; TJMT, AP N.U 00033224-69.2012.8.11.0042; TJMT, Enunciado Criminal 49).

As circunstâncias do delito
“comportam valoração negativa se o crime foi cometido na presença dos familiares da vítima”
, sobretudo de crianças (TJMG, Ap N.U 1.0105.16.043913-6/001).

As
“consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de 2 (dois) filhos menores”
, à época com 5 (cinco) e 13 (treze) anos de idade, respectivamente (STJ, HC nº 290996/RS; TJMT, AP NU 0001719-21.2020.8.11.0006).

A
condenação
pelo roubo majorado,
transitada
em julgado, configura os
maus

antecedentes
e justifica o acréscimo da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/S).

A
“condenação anterior pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (
posse
de drogas para
consumo
pessoal) não se presta para configurar
antecedente
criminal desfavorável”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.275.150/SP).

O
quantum
de elevação da pena-base pelos maus antecedentes [3 (três) anos de reclusão] afigura-se desproporcional, ao sopesar que o c. STJ considera adequada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC 505.435/SP).

O c.
STJ

possui entendimento de que
“cada circunstância
agravante
reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na
fração
de
1
/
6
sobre a pena-base”
(
STJ
, AgRg no HC nº 802.818/SP).

Se reconhecidas
“
3 (três)
qualificadoras, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais, in casu previstas no artigo 61 do Código Penal, devem ser utilizadas para agravar a pena na
segunda

fase
da dosimetria”
(TJMT, NU 0013629-70.2017.8.11.0064).

“A
vingança
constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base”
(TJMT, N.U 0003956-82.2019.8.11.0064).

Recurso do órgão ministerial desprovido e recursos do segundo e terceiro apelantes
providos parcialmente para readequar as penas, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL NU 1006487-25.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

PAULO CESAR DE OLIVEIRA

CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

PAULO CESAR DE OLIVEIRA

CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por PAULO CESAR DE OLIVEIRA e CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe NU 1006487-25.2021.8.11.0042), que os condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime [vítima Noel Marques da Silva Junior] e perigo de vida [vítima Ariane Figueiredo Souza],
o primeiro
a 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 9 (seis) meses de detenção e
o segundo
a 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, ambos em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, IV e V e art. 132, ambos do CP - (ID 174537857 - fls. 1.022/1.049).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL -NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA sustenta que
“a conduta perpetrada”
contra a vítima Ariane Figueiredo Souza caracterizaria disparo e arma de fogo, razão pela qual requer sua condenação por este crime (ID

174537875 - fls. 1.131/1.138).

PAULO CESAR DE OLIVEIRA suscita nulidade processual porque não foi citado pessoalmente, tampouco intimado para audiência de instrução e julgamento. No mérito, afirma que: 1) a decisão dos jurados seria contrária às provas dos autos
“especificamente no que diz respeito à autoria do delito e pertinência das qualificadoras imputada”
; 2) as penas-bases do homicídio e do perigo de vida teriam sido valoradas mediante fundamentações inidôneas e de forma exacerbadas.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade dos atos processuais desde a apresentação de resposta à acusação. Em pleito subsidiário, pugna pela submissão a novo julgamento popular ou redução das penas.

Prequestiona os artigos relativos aos
“pontos controvertidos”
(ID 174537877 - fls. 1.139/1.159).

CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA aduz que: 1) a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos; 2) as penas teriam sido
“demasiadamente exacerbadas”
.

Requer o provimento para ser submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID

174537878 - fls. 1.160/1.175).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA, CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA e PAULO CESAR DE OLIVEIRA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (IDs 174537884, 174537886 e 174537887).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, nos termos das seguintes premissas:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE PERIGO PARA VIDA DE OUTREM (ARTIGOS 121, § 2°, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8072/90, ALTERADA PELA LEI Nº 11.464/2007 C/C ARTIGO 132, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - 1) RECURSO MINISTERIAL: DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA A VÍTIMA ARIANE PARA CRIME DE PERIGO PARA A VIDA DE OUTREM (ARTIGO 132 DO CÓDIGO PENAL) - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 15 DA LEI 10.826/03) - IMPOSSIBILIDADE - PERIGO CONTRA VÍTIMA DETERMINADA - INDIVIDUALIZAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 2) RECURSO DA DEFESA DE PAULO: 2.1) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INSTRUÇÃO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE - DEFESA CONSTITUÍDA AOS AUTOS LOGO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE PARTICIPOU DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO - RÉU FORAGIDO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA E FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. RECURSO DA DEFESA DE PAULO E CLEYTON - TESE COMUM -2.2) NULIDADE POR DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - DESCABIMENTO - PROVA ACOLHIDA PELOS JURADOS SUSTENTADA PELA PARTE CONTRÁRIA QUE NÃO SE TRADUZ EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS E APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA - PROVA PRODUZIDA QUE INDICA O ENVOLVIMENTO DOS

APELANTES PAULO CÉSAR E CLEYTON COM O HOMICÍDIO DA VÍTIMA NOEL, INCLUSIVE PELO RECONHECIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE ARIANE QUE FOI CORROBORADAS PELOS DEMAIS TESTEMUNHOS EM JUÍZO. RECURSO DA DEFESA DE PAULO E CLEYTON - TESE COMUM - 2.3) PLEITO PELA REFORMA DA PENA BASE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - CULPABILIDADE DOS RÉUS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FORAM ACENTUADAS DIANTE DA PREMEDITAÇÃO E PELO SOFRIMENTO CAUSADO NOS FILHOS DAS VÍTIMAS QUE CONTAVAM COM POUCA IDADE E PRESENCIARAM O CRIME - ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU PAULO CÉSAR COMPROVADOS NOS AUTOS - PARECER PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E DESPROVIMENTO DOS APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS, PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 177703672 - fls. 1.267/1.296).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante PAULO CESAR DE OLIVEIRA argui nulidade processual sob assertiva de que não fora citado pessoalmente, tampouco intimado para audiência de instrução e julgamento (ID 174537877 - fls. 1.139/1.159).

Vejamos.

A suposta nulidade [por ausência de citação e intimação] não foi arguida no momento oportuno [resposta à acusação e alegações finais], a atrair a preclusão da matéria (TJMT, AP
N.U 1005645-26.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 15.8.2023).

De toda sorte, os

advogados constituídos pelo apelante [Samuel de Oliveira Varanda, OAB/MT nº 22.973/O, e Luanna Luchoski Alves Izaias, OAB/MT nº 26.427/O] apresentaram resposta à acusação (fls. 501/503 - ID 174537702) após o apelante não ter sido localizado, para citação, em 2 (dois) endereço distintos [Rua
Parnaíba, nº 254, Bairro Praeirinho, Qd 02, CEP 78070-610, Cuiabá-MT e Rua Primavera, n. 13, Quadra 10, Bairro Novo Tempo, Cuiabá-MT
].

O c. STJ possui entendimento
“
no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos”
(
AgRg no HC nº 737.669/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.10.2022).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Ausência de citação válida. À época do oferecimento da denúncia o recorrente estava foragido. No entanto, teve ciência da acusação, tanto que constituiu advogado, o qual apresentou a resposta à acusação. É certo que não foi citado pessoalmente. Não obstante, com o pleno conhecimento da imputação, e da existência do processo penal em seu desfavor, aplica-se o art. 570, do CPP.”
(RSE NU 0000502-43.2016.8.11.0018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 21.3.2018)

Noutro giro, verifica-se que o juiz da causa decretou a revelia do apelante
“PAULO CESAR DE OLIVEIRA por encontra-se em lugar incerto e não sabido”
(fls. 603).

Note-se que, na audiência de instrução e julgamento, realizada em 15.6.2022, o apelante fora representado pelo advogado particular Samuel de Oliveira Varanda, OAB/MT 22.973/O (fls. 602).

Com efeito,
“não há falar em nulidade quando assegurada está a ampla defesa ao acusado, que optou por permanecer
foragido
da justiça, mas, ciente da ação penal intentada em seu desfavor, foi devidamente assistido por advogado por ele
constituído
, o qual exerceu a sua defesa técnica”

(TJMT, AP NU 0043613-97.2019.8.11.0042
- Relator: Des. Pedro Sakamoto -
Segunda Câmara Criminal - 29.3.2023).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 24 de março de 2021, por volta das 20h30m, no interior da residência particular situada na Rua Primavera, n. 13, quadra 10 Bairro Novo Tempo, nesta Capital, os denunciados e terceiros ainda não identificados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, imbuídos de animus necandi, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro delito, ceifaram a vida da vítima Noel Marques da Silva Junior, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia n. 1.1.01.2021.009194-01, que foram a causa eficiente de sua morte.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados e terceiros ainda não identificados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, imbuídos de animus necandi, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro delito, tentaram matar Ariane Figueiredo Souza, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades, em razão da ofendida ter desviado do disparo feito em sua direção.

Segundo o apurado, Noel Marques da Silva Junior foi assassinado porque estava investigando a autoria do delito de homicídio perpetrado contra o seu genitor e teria descoberto a identidade dos envolvidos.

Na data dos fatos, aproveitando que o imóvel estava com o portão aberto, pois o filho da vítima estava brincando em frente à casa, os denunciados CLEYTON e PAULO invadiram o local. Na sequência o denunciado PAULO imobilizou a vítima e a derrubou no chão, após o denunciado CLEYTON desferiu os disparos de arma de fogo. [...]

Depreende-se do caderno informativo que os denunciados agiram imbuídos de sentimento de vingança, em razão da vítima estar investigando a autoria do crime de homicídio cometido em desfavor de seu pai, o que demonstra o motivo torpe, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a atacaram de inopino, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação de defesa.

Os elementos probatórios contidos no inquérito policial revelam que o delito de homicídio perpetrado contra a vítima Noel Marques da Silva Junior foi cometido para assegurar a impunidade do assassinato de seu genitor (Noel Marques da Silva), o qual ocorreu em 22/08/2020. [...]

Em face do exposto, encontra-se o denunciado CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (assegurar a impunidade de outro crime) com relação a vítima Noel Marques da Silva Junior c/c o artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (assegurar a impunidade de outro crime) c/c o artigo 14, inciso II, com relação a vítima Ariane Figueiredo Souza, c/c o artigo 344 (por duas vezes) c/c o artigo 29, todos do Código Penal, e os denunciados PAULO CESAR DE OLIVEIRA e CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO incursos nas sanções dos artigos 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (assegurar a impunidade de outro crime) com relação a vítima Noel Marques da Silva Junior c/c o artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (assegurar a impunidade de outro crime) c/c o artigo 14, inciso II, com relação a vítima Ariane Figueiredo Souza c/c o artigo 29, todos do Código Penal [...]”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça - ID 174537287 - fls. 286/290)

O processo fora desmembrado em relação ao corréu Cleomar Benedito Marques Neto
“em razão de ter sido instaurado incidente de insanidade mental”
(ID 94764828 - NU 1014487-77.2022.811.0042).

Os jurados responderam os seguintes quesitos:

“
ACUSADO CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA

1ª SÉRIE - VITIMA: NOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR

Delito: artigo 121, § 20, incisos I, IV e V, do CP.

1° Quesito: No dia 24 de março de 2021, por volta das 20h30m, no interior da residência particular situada na Rua Primavera, n. 13, quadra 10 Bairro Novo Tempo, nesta Capital, a vítima NOEL MARQUES DA SILVA JÚNIOR foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia e que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2° Quesito: O acusado, CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA, efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança, pelo fato da vítima auxiliar na investigação da autoria do crime de homicídio que vitimou o seu pai?

04 SIM

5° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida pela ação dos assassinos dentro da sua residência, sem que pudesse esboçar qualquer reação?

04 SIM

6° Quesito: O crime foi cometido para assegurar a impunidade em relação a outro delito?

04 SIM

2ª SÉRIE - VÍTIMA ARIANE FIGUEIREDO SOUZA

Delito: artigo 121, § 2º, I, IV e V, c/c o artigo 14, II, ambos do CP.

1° Quesito: Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar narrados na primeira série de quesitos, foi efetuado disparo de arma de fogo em direção a vítima ARIANE FIGUEIREDO SOUZA?

04 SIM X 01 NÃO

2° Quesito: O acusado, CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA, efetuou disparo de arma de fogo em direção a vítima?

04 SIM X 03 NÃO

3° Quesito: Assim agindo o acusado deu início a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima desviou do disparo de arma de fogo e não foi atingida?

04 NÃO X 03 SIM

4° Quesito: O jurado absolve o acusado?

PREJUDICADO

5° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança, pelo fato do marido da vítima auxiliar na investigação da autoria do crime de homicídio que vitimou o seu sogro?

PREJUDICADO

6° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida pela ação dos assassinos dentro da sua residência?

PREJUDICADO

7° Quesito: O crime foi cometido para assegurar a impunidade em relação a outro delito?

PREJUDICADO

ACUSADO PAULO CESAR DE OLIVEIRA

1ª SÉRIE - VITIMA: NOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR

Delito: artigo 121, § 2°, incisos I, IV e V, do CP.

1° Quesito: No dia 24 de março de 2021, por volta das 20h30m, no interior da residência particular situada na Rua Primavera, n. 13, quadra 10 Bairro Novo Tempo, nesta Capital, a vítima NOEL MARQUES DA SILVA JÚNIOR foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia e que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2° Quesito: Terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3° Quesito: O acusado PAULO CESAR DE OLIVEIRA concorreu para a prática do crime, pois imobilizou a vítima e a derrubou ao chão para que o executor efetuasse os disparos de arma de fogo contra ela?

04 SIM

4° Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança, pelo fato da vítima auxiliar na investigação da autoria do crime de homicídio que vitimou o seu pai?

04 SIM

6° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida pela ação dos assassinos dentro da sua residência, sem que pudesse esboçar qualquer reação?

04 SIM

7° Quesito: O crime foi cometido para assegurar a impunidade em relação a outro delito?

04 SIM

2ª SÉRIE - VÍTIMA ARIANE FIGUEIREDO SOUZA

Delito: artigo 121, 5 2°, I, IV e V, c/c o artigo 14, II, ambos do CP.

1° Quesito: Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar narrados na primeira série de quesitos, foi efetuado disparo de arma de fogo em direção a vítima ARIANE FIGUEIREDO SOUZA?

04 SIM X 02 NÃO

2° Quesito: Terceira pessoa efetuou disparo de arma de fogo na vítima?

04 SIM X 02 NÃO

3° Quesito: O acusado PAULO CESAR DE OLIVEIRA concorreu para a prática do crime, uma vez que foi até a residência da vítima com terceiras pessoas, que estavam previamente armadas, a fim de dar suporte ao executor do homicídio?

04 SIM X 03 NÃO

4° Quesito: Assim agindo o acusado deu início a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima desviou do disparo de arma de fogo e não foi atingida?

04 NÃO X 01 SIM

5° Quesito: O jurado absolve o acusado?

PREJUDICADO

6° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança, pelo fato do marido da vítima auxiliar na investigação da autoria do crime de homicídio que vitimou o seu sogro?

PREJUDICADO

7° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida pela ação dos assassinos dentro da sua residência?

PREJUDICADO

8° Quesito: O crime foi cometido para assegurar a impunidade do acusado em relação a outro homicídio?

PREJUDICADO”
(ID 174537853)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar a PRIMEIRA SÉRIE de quesitos, referente ao acusado CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO:

→ reconheceu a materialidade e autoria delitiva;

→ não absolveu o acusado;

→ reconheceu que o crime foi praticado por motivo torpe; mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade em relação a outro crime;

Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar a SEGUNDA SÉRIE de quesitos, referente ao acusado CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva. Contudo, ao votar o terceiro quesito não reconheceu que o réu deu início a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, restou prejudicada a votação dos demais quesitos desta série.

Em decorrência, operou-se a desclassificação própria e o deslocamento da competência do julgamento integral do presente processo ao Juiz-Presidente, na forma do artigo 492, § 1º do CPP: [...]

Assim, passo a decidir:

Diante do afastamento do crime doloso contra a vida, o delito que sobrevém configurado é o de perigo de vida, tipificado no artigo 132 do Código Penal.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se consubstanciadas na prova oral colhida nos autos e, principalmente no entendimento do Conselho de Sentença, ao votar os três primeiros quesitos, no sentido de que o réu efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima sem, contudo, acerta-la e sem a intenção de iniciar a execução de um crime de homicídio.

Uma vez afastado o crime doloso contra a vida e sendo certo que o réu efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima, verte claro a configuração do crime de perigo de vida, que se caracteriza quando o agente, por sua livre vontade e consciência, cria uma situação de fato em que a vida ou a saúde de alguém sejam expostas a perigo, direto e iminente, ou aceita o risco de praticar tal exposição, mediante ação ou omissão, descrição típica que, doravante, se amolda perfeitamente à conduta praticada pelo réu.

É oportuno ressaltar que o perigo direto é aquele dirigido a pessoa determinada, individualizada, como se verifica no presente caso, o que por si só afasta uma porventura caracterização do delito de disparo de arma de fogo, visto que neste o perigo é genérico, dirigido à incolumidade pública, o que aqui não se verifica.

Por tais considerações, a figura típica que se amolda a conduta do acusado é aquela descrita no artigo 132 “caput” do Código Penal. Vejamos:

Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar a PRIMEIRA SÉRIE de quesitos, referente ao acusado PAULO CESAR DE OLIVEIRA:

→ reconheceu a materialidade do delito;

→ reconheceu que terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima;

→ reconheceu que o acusado concorreu para a prática do crime de homicídio;

→ não absolveu o acusado;

→ reconheceu que o crime foi praticado por motivo torpe; mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade em relação a outro crime;

Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar a SEGUNDA SÉRIE de quesitos, referente ao acusado PAULO CESAR DE OLIVEIRA, reconheceu a materialidade do delito, bem como que terceira pessoa efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima e, ainda, que o acusado concorreu para a prática do crime. Contudo, ao votar o quarto quesito não reconheceu que o réu deu início a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, restou prejudicada a votação dos demais quesitos desta série.

Em decorrência, operou-se a desclassificação própria e o deslocamento da competência do julgamento integral do presente processo ao Juiz-Presidente, na forma do artigo 492, § 1º do CPP: [...]

Diante do afastamento do crime doloso contra a vida, o delito que sobrevém configurado é o de perigo de vida, tipificado no artigo 132 do Código Penal. [...]

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se consubstanciadas na prova oral colhida nos autos e, principalmente no entendimento do Conselho de Sentença, ao votar os três primeiros quesitos, no sentido de que o réu efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima sem, contudo, acerta-la e sem a intenção de iniciar a execução de um crime de homicídio.

Uma vez afastado o crime doloso contra a vida e sendo certo que o réu efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima, verte claro a configuração do crime de perigo de vida, que se caracteriza quando o agente, por sua livre vontade e consciência, cria uma situação de fato em que a vida ou a saúde de alguém sejam expostas a perigo, direto e iminente, ou aceita o risco de praticar tal exposição, mediante ação ou omissão, descrição típica que, doravante, se amolda perfeitamente à conduta praticada pelo réu. [...]

Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada, CONDENO os réus:

CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA e PAULO CESAR DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incursos nas sanções dos artigos 121, § 2°, incisos I, IV e V (vítima Noel Marques da Silva Junior); e artigo 132 (vítima Ariane Figueiredo Souza), ambos do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos: [...]

RÉU - CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA

Vítima - Noel Marques da Silva Junior

Artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal.

A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio e premeditação.

Na data dos fatos o réu e seus comparsas ficaram monitorando a residência da vítima. Em certo momento, aproveitando-se que o filho da vítima abriu o portão para brincar na via pública, CLEYTON e PAULO invadiram o local. Na sequência PAULO imobilizou a vítima e a derrubou no chão, após CLEYTON desferiu múltiplos disparos de arma de fogo contra ela.

Ao todo a vítima foi atingida por seis disparos de arma de fogo, quatro deles na cabeça, um à queima-roupa, o qual foi à causa da sua morte.

Neste ínterim terceira pessoa teria permanecido do lado de fora da residência dando suporte à empreitada delituosa. Após cometerem as infrações penais os réus empreenderam fuga.

Consabido que a premeditação empregada na empreitada criminosa, aliada à multiplicidade de disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima e a prática do delito em concurso de agentes, distancia a conduta do réu da normalidade do tipo e, portanto, impõe maior reprovação. Dolo intenso evidenciado. [...]

O motivo do crime é torpe, consistente na vingança, pelo fato da vítima auxiliar na investigação acerca da autoria do crime de homicídio que vitimou o seu pai. Contudo, uma vez que a motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do tipo penal, não poderá ser adotada para majorar a pena-base: [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis.

A dinâmica em que os fatos ocorreram demonstra que os filhos da vítima presenciaram a execução do homicídio. De acordo com o depoimento prestado por Ariane Figueiredo Souza, “seus filhos estavam brincando na frente de casa, momento em que os acusados chegaram, e colocaram a arma na cabeça do filho de 05 anos da depoente, fazendo com que ele entrasse na casa, que o sofá era de frente para a janela e a vítima ao vê-los entrar na casa já se levantou e foi para a porta, momento em que, os acusados já efetuaram o primeiro disparo.”

A filha afetiva da vítima (enteada), que na ocasião brincava na frente da casa com o irmão, prestou depoimento no mesmo sentido. Segundo ela: “estava em frente da casa com seu irmão, e estavam brincando, momento em que avistou os indivíduos vindo em direção à casa, e que um deles puxou o braço do seu irmão. Eles entraram na residência e a depoente ouviu quando chamaram a vítima, e que logo em seguida só ouviu os disparos e que saiu correndo; que eram três pessoas, e viu que dois deles estavam armados; que eles apenas pediram para que ela entrasse para dentro.”

Logo, não há dúvida de que a vítima foi executada na presença da filha afetiva e do filho biológico, na época com 13 e 05 anos de idade, respectivamente, cuja conjuntura não só autoriza como impõe a exasperação da pena base.

Quanto às consequências do crime foram nefastas.

De acordo com o Relatório Social realizado nos autos (Id 65409560), após o crime houve a necessidade de “rearranjo forçado na configuração da família com a mudança de endereço pela sensação de desproteção, o que interferiu na manutenção socioeconômica familiar e nas relações entre os seus integrantes.”

Consta no referido laudo, ainda, que a família tem apresentado medo e desconfiança e por longo período a mãe e os filhos da vítima foram submetidos a acompanhamento psicológico pela Faculdade de Cuiabá (FAUC).

Após o homicídio de Noel Junior e da tentativa de homicídio perpetrada em face da vítima Ariane, devido à sensação de insegurança diante de duas mortes violentas na família, as quais podem ter ligação, os familiares decidiram se mudar as pressas das suas residências para morarem juntos.

A mãe da vítima, ouvida hoje em plenário, informou com pesar que após o crime o seu neto ficou agitado, agressivo e desinteressando por atividades, como as escolares.

Logo, não há dúvida das consequências trágicas que a morte da vítima refletiu na vida dos seus familiares, em especial dos filhos, notadamente na fase da infância e adolescência, circunstâncias que justificam e impõe a exasperação da pena base (STJ, AgRg no REsp 1616691/TO).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão (acréscimo de 02 anos para cada circunstância desfavorável).

Anoto, por oportuno, que o acréscimo aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC 447.857/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido à presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade em relação a outro homicídio) há de ser reconhecida como tal somente uma delas, servindo as outras como circunstâncias agravantes.

Assim, reconheço as circunstâncias agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade em relação a outro crime, previstas no artigo 61, inciso I, alínea “b” e “c”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 02 (dois) anos, para cada uma, passando-a para 22 (vinte e dois) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, a míngua de outras circunstâncias ou causas de aumento ou diminuição da pena que possam influir no cálculo.

VÍTIMA - Ariane Figueiredo Souza

Artigo 132 do Código Penal.

A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio e premeditação. [...]

O motivo do crime é torpe, consistente na vingança, pelo fato do marido da vítima auxiliar na investigação acerca da autoria do crime de homicídio que vitimou o seu sogro. [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis. A dinâmica em que os fatos ocorreram demonstra que os filhos da vítima presenciaram a execução dos delitos e, inclusive, tiveram a integridade física colocada em risco.

Quanto às consequências do crime foram nefastas. [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de perigo de vida, de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 07 (sete meses) de detenção (acréscimo de 01 mês para cada circunstância desfavorável), ao tempo em que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.

Diante do concurso material previsto no artigo 69, caput, do Código Penal e disposto na decisão de pronúncia, procedo à somatória das penas acima estabelecidas, ficando a reprimenda fixada em definitivo no montante de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 07 (seis) meses de detenção.

RÉU – PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA

Vítima - Noel Marques da Silva Junior

Artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, ambos do Código Penal.

A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio e premeditação. [...]

O réu registra três condenações transitadas em julgado pela prática de crimes anteriores a estes fatos. Contudo, considero como antecedente criminal dois deles (PEP n. 0021565-86.2015.811.0042):

1 - 0014502-49.2011.8.11.0042, condenação pelo delito de roubo majorado, praticado no dia 10/09/2011, a pena privativa de liberdade de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 60 dias-multa – transito em julgado no dia. Transito em julgado no dia 09/06/2014.

2 – 0009432-85.2010.8.11.0042 - condenação pelo delito de porte de droga para consumo próprio, praticado no dia 28/05/2010, a pena privativa de liberdade de 04 meses de detenção. Transito em julgado no dia 20/08/2015. [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis. [...]

Quanto às consequências do crime foram nefastas. [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão (acréscimo de 02 anos para culpabilidade; 02 anos para circunstâncias; 02 anos para consequências; e 03 anos para os antecedentes criminais).

Anoto, por oportuno, que o acréscimo aplicado para a “culpabilidade acentuada”, “conduta social desfavorável” e “circunstâncias desfavoráveis” do crime estão de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC 447.857/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

No tocante ao recrudescimento da pena acima de 1/6 em relação aos antecedentes criminais (03 anos), justifico que no caso concreto baseio-me na existência de 02 condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo sentenciado. [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido à presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade em relação a outro homicídio) há de ser reconhecida como tal somente uma delas, servindo as outras como circunstâncias agravantes (HC 505.263/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/9/2019)”.

Assim, reconheço as circunstâncias agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade em relação à outro crime, previstas no artigo 61, inciso I, alínea “b” e “c”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 02 (dois) anos, para cada uma, passando-a para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Reconheço, ainda, a circunstância agravante da reincidência, posto que na data do fato o réu já havia sido definitivamente condenado pelo delito de tráfico de drogas, a pena privativa de liberdade de 07 anos e 06 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 658 dias-multa – Transito em julgado no dia 26/01/2017 (Ação Penal n. 3146-18.2015.811.0042).

Anoto, por oportuno, que no presente caso não se aplica a Súmula nº 214, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, de que “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”.

Isso porque, em registrando, o réu possui condenação por três crimes independentes, sendo que dois deles embasou a majoração da pena-base como circunstância judicial e o outro provocou a incidência da aludida agravante, restando afastada eventual configuração de bis in idem. [...]

Deste modo e, considerando a reincidência do réu, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal, aumento a pena em mais 02 (dois) anos, passando-a para 27 (vinte e sete) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva à mingua de outras causas que possam interferir nesse quantum.

VÍTIMA - Ariane Figueiredo Souza

Artigo 132, do Código Penal

A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio e premeditação. [...]

O réu registra três condenações transitadas em julgado pela prática de crimes anteriores a estes fatos. Contudo, considero como antecedente criminal dois deles (PEP n. 0021565-86.2015.811.0042): [...]

O motivo do crime é torpe, consistente na vingança, pelo fato do marido da vítima auxiliar na investigação acerca da autoria do crime de homicídio que vitimou o seu sogro. [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis. A dinâmica em que os fatos ocorreram demonstra que os filhos da vítima presenciaram a execução dos delitos e, inclusive, tiveram a integridade física colocada em risco. [...]

Quanto às consequências do crime foram nefastas. [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de perigo de vida, de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 08 (oito meses) de detenção (acréscimo de 01 mês para as circunstâncias desfavoráveis da culpabilidade acentuada, circunstâncias e consequências danosas do crime e de 02 meses para os antecedentes criminais). [...]

Reconheço, a circunstância agravante da reincidência, posto que na data do fato o réu já havia sido definitivamente condenado pelo delito de tráfico de drogas, a pena privativa de liberdade de 07 anos e 06 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 658 dias-multa - Transito em julgado no dia 26/01/2017 (Ação Penal n. 3146-18.2015.811.0042). [...]

Deste modo e, considerando a reincidência do réu, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal, aumento a pena em mais 01 (um) mês, passando-a para 09 (nove) meses de detenção, reprimenda que torno definitiva à mingua de outras causas que possam interferir nesse quantum. [...]

Diante do concurso material previsto no artigo 69, caput, do Código Penal e disposto na decisão de pronúncia, procedo à somatória das penas acima estabelecidas, ficando a reprimenda fixada em definitivo no montante de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 09 (seis) meses de detenção. [...]”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - ID 174537857 - fls. 1.022/1.049)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 202/2021 (fls. 39/41), Auto de Apreensão nº 2021.16.58091 (fls. 42), Declaração de Óbito (fls. 38), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2020.019325-01 - vítima Noel Marques da Silva (fls. 56/77), Laudo Pericial nº 3.14.2017.36556-01 (fls. 148/158), Laudo Pericial nº 1.1.01.2021.009194-01 (fls. 299/323) e Laudo Pericial nº

2.06.2021.003450-01 - local dos crimes (fls. 325/349),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ariane Figueiredo Sousa, vítima (fls. 27/29, 199/200 e 245), Zilia Maria Neves da Silva, genitora da vítima de homicídio (fls. 30/31 e fls. 239), Douglas Rogério Silva de Almeida, informante (fls. 35/36), Ingrydi Sthefanny Figueiredo dos Santos, filha das vítimas (fls. 85/86), Letícia Maria de Souza, testemunha (fls. 88/89), Jorge Augusto de Almeida, testemunha (fls. 170/171), Tatiane Borralho de Oliveira Silva, testemunha (fls. 174/175), Kelvin Felipe Fernandes Bueno, testemunha (fls. 201/202), e o interrogatório de Cleomar Benedito Marques Neto, corréu (fls. 208/209). O apelante/apelado PAULO CESAR DE OLIVEIRA foi qualificado indiretamente (fls. 216/218) e o apelante/apelado CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA permaneceu em silêncio (fls. 218/220).

Em Juízo, foram inquiridos Ariane Figueiredo Sousa, Ingrydi Sthefanny Figueiredo dos Santos, Zilia Maria Neves da Silva, Letícia Maria de Souza, Ana Maria Ramos de Figueiredo, bem como interrogados do corréu Cleomar Benedito Marques Neto e do apelante/apelado CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA (fls. 605/611 - Relatório de Mídias de fls. 612 - ID 174537747). O apelante/apelado PAULO CESAR DE OLIVEIRA não foi interrogado em razão de ter sido decretada sua revelia (fls. 613 - ID 174537748).

Na sessão plenária, ouviu-se Douglas Rogério Silva de Almeida e Zilia Maria Neves da Silva. O apelante/apelado CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA exerceu o direito de permanecer em silêncio (Relatório de Mídias - fls. 1.127 - ID 174537873). O apelante/apelado PAULO CESAR DE OLIVEIRA não foi interrogado.

Vejamos o recurso do órgão ministerial:

O Juiz-Presidente, após o afastamento do crime doloso contra a vida [tentativa de homicídio], em relação à vítima Ariane Figueiredo Souza, pelos jurados, identificou a responsabilidade penal dos apelantes/apelados CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA e PAULO CESAR DE OLIVEIRA por perigo de vida - CP, art. 132 (ID 174537857 - fls. 1.022/1.049).

Nesse ponto, adota-se o entendimento da i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para manter a sentença
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“Em que pese os argumentos aludidos pelo representante do Ministério Público em suas razões recursais, nota-se que a magistrada foi coesa ao discorrer as razões que levaram a tipificação da conduta do agente no artigo 132, do Código Penal. Senão vejamos:

“Uma vez afastado o crime doloso contra a vida e sendo certo que o réu efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima, verte claro a configuração do crime de perigo de vida, que se caracteriza quando o agente, por sua livre vontade e consciência, cria uma situação de fato em que a vida ou a saúde de alguém sejam expostas a perigo, direto e iminente, ou aceita o risco de praticar tal exposição, mediante ação ou omissão, descrição típica que, doravante, se amolda perfeitamente à conduta praticada pelo réu.

É oportuno ressaltar que o perigo direto é aquele dirigido a pessoa determinada, individualizada, como se verifica no presente caso, o que por si só afasta uma porventura caracterização do delito de disparo de arma de fogo, visto que neste o perigo é genérico, dirigido à incolumidade pública, o que aqui não se verifica. Por tais considerações, a figura típica que se amolda a conduta do acusado é aquela descrita no artigo 132 “caput” do Código Penal.”

Por oportuno, insta mencionar que o sujeito passivo do crime previsto no artigo 132, do Código Penal, é qualquer pessoa, desde que individualizada. No caso em comento como bem abordado na sentença, houve uma individualização, afinal houve perigo direto contra a vida da vítima Ariane, ao contrário do crime de disparo de arma de fogo (artigo 15, da Lei nº 10.826/03), o qual impõe apenas que haja disparo, sem que seja ocasionado risco a uma vítima específica, mas sim a incolumidade pública. [...]

Portanto, a sentença proferida pelo juízo a quo não merece reparo, devendo ser improvido o recurso interposto pelo Ministério Público para que seja mantida in totum a condenação dos réus como incurso nas sanções do artigo 132 do Código Penal, em relação a vítima Ariane Figueiredo Souza.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - Parecer nº PGJ nº

000180-019/2021 - ID 177703672).

Em reforço, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 132 DO CP - RECURSO MINISTERIAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - INVIABILIDADE - CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 132 DO CP QUE CONTEMPLA VÍTIMA INDIVIDUALIZADA - RECURSO DESPROVIDO - CONSONÂNCIA COM O PARECER. A conduta do apelado se amolda ao tipo penal do art. 132 do CP, em razão do perigo concreto que ocasionou a determinada pessoa, diferenciando-se do delito de perigo comum ou contra a Incolumidade pública, não havendo que portanto que se cogitar de desclassificação.”
(AP NU 0010041-58.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2017)

Logo, o pleito de condenação dos apelantes/apelados por disparo e arma de fogo mostra-se improcedente.

Analisam-se os recursos de CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA e PAULO CESAR DE OLIVEIRA em conjunto, por envolverem as mesmas provas.

O Conselho de Sentença se convenceu que o apelante/apelado CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Noel Marques da Silva Júnior (1ª Série - 2º Quesito) e que o apelante/apelado PAULO CESAR DE OLIVEIRA concorreu para o cometimento do crime, imobilizando a vítima e derrubando-a ao chão para que o executor a atingisse (1ª Série - 2º Quesito) e não os absolveu (1ª Séries - 3º e 4º Quesitos).

A conclusão dos jurados possui suporte nas declarações da vítima sobrevivente
Ariane Figueiredo Sousa, em todas as oportunidades em que fora ouvida [fase policial, judicial e sessão plenária], oportunidades nas quais destacou não ter dúvidas de que o homicídio do seu marido foi praticado pelos apelantes/apelados, juntamente com terceira pessoa que permaneceu do lado de fora de sua residência.

Frise-se que Ariane Figueiredo Sousa foi incisiva em afirmar que identificou os apelantes/apelados tão logo entraram em sua casa, pois já os conhecia, individualizando as condutas de ambos, sendo PAULO CESAR DE OLIVEIRA quem segurou seu marido e CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA quem efetuou os disparos.

As narrativas da vítima [
Ariane Figueiredo Sousa]
estão corroboradas pelos depoimentos prestados pelos informantes
Douglas Rogério Silva de Almeida e Zilia Maria Neves da Silva, os quais consignaram que, ainda no local do crime, Ariane Figueiredo Sousa afirmou serem os apelantes/apelados os autores do homicídio.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).
Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Noutro giro, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, ‘c’ da CF).”
(AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 10.3.2021)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.3.2022)

No tocante às qualificadoras, o Tribunal do Júri reconheceu que os apelantes/apelados agiram
“por motivo torpe, consistente na vingança, pelo fato da vítima auxiliar na investigação da autoria do crime de homicídio que vitimou o seu pai”
(1ª Séries - 4º e 5º Quesitos); que o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
“uma vez que foi surpreendida pela ação dos assassinos dentro da sua residência”
(1ª Séries - 5º e 6º Quesitos); assim como
“para assegurar a impunidade em relação a outro delito”
(1ª Séries - 6º e 7º Quesitos).

A decisão dos jurados está amparada nas narrativas de Ariane Figueiredo Sousa [esposa da vítima], Zilia Maria Neves da Silva [mãe da vítima] e Douglas Rogério Silva de Almeida [primo da vítima], as quais permitem concluir que a motivação do crime decorreu de vingança, a vítima fora surpreendida no interior de sua residência, durante o período noturno, e que o homicídio foi praticado para assegurar a impunidade de homicídio anterior [pai da vítima].

Com efeito,
“não fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença que acolhe a qualificadora do
motivo

torpe
, diante das evidências de que o
homicídio
foi praticado por
vingança
”
(TJMT, AP NU 0002564-52.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 22.11.2018).

Por sua vez, a dinâmica do
ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes, demonstra que as vítimas foram atingidas de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

Igualmente,
“não
se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão relativa à
qualificadora
do crime praticado para
assegurar
a execução ou
impunidade
de outro crime”
,

a qual possui suporte em provas testemunhais (TJMT, AP NU 0010711-27.2009.8.11.0015
- Relator: Des.
Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 13.4.2016).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, destaca-se acordão deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Assim sendo, os pleitos dos apelados/apelantes de submissão a novo julgamento popular se apresentam improcedentes.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Apelado/apelante PAULO CESAR DE OLIVEIRA

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime - art. 121, § 2º, I, IV e V - vítima Noel Marques da Silva Junior

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ao valorar negativamente a culpabilidade [em 2 (dois) anos], as circunstâncias [em 2 (dois) anos], as consequências [em 2 (dois) anos] e os antecedentes [em 3 (três) anos].

A
premeditação e
o fato do homicídio ter sido executado com múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive, quando a vítima estava caída ao solo [
“seis disparos de arma de fogo, quatro deles na cabeça, um à queima-roupa”
],
constituem fundamentos idôneos para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
(STJ, AgRg no HC nº 497187/PE - Relator Min. Jorge Mussi - 13.6.2019; TJMT, AP N.U 00033224-69.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 27.11.2020, TJMT, Enunciado Criminal 49).

Quanto às circunstâncias do delito,
“comporta valoração negativa o crime cometido na presença dos familiares da vítima”
, sobretudo de crianças (TJMG, Ap N.U 1.0105.16.043913-6/001 - Relator: Desª. Valéria Rodrigues Queiroz - 31.7.2020).

Sobre
“as consequências do crime, são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de 2 (dois) filhos menores”
, à época com 5 (cinco) e 13 (treze) anos de idade, respectivamente (STJ, HC nº 290996/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2016; TJMT, AP NU 0001719-21.2020.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2022).

Por sua vez, a negativação dos maus antecedentes está justificada na existência de condenações anteriores à 24.3.2021, por roubo majorado, praticado em 10.9.2011, com trânsito em julgado no dia 9.6.2014, bem como pelo porte de droga para consumo próprio, cometido no dia 28.5.2010, transitado em julgado na data de 20.8.2015 (SEEU 0021565-86.2015.811.0042).

A
condenação
pelo roubo majorado,
transitada
em julgado, configura os
maus

antecedentes
e justifica o acréscimo da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/S).

Todavia,
“a condenação anterior pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (
posse
de drogas para
consumo
pessoal) não se presta para configurar
antecedente
criminal desfavorável”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.275.150/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 26.4.2023).

Nesse quadro, o
quantum
de elevação da pena-base, pelos maus antecedentes [3 (três) anos de reclusão] afigura-se desproporcional, ao sopesar que o c. STJ considera adequada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Assim sendo, readéqua-se a pena basilar do homicídio em 20 (vinte anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime [CP, art. 61, I, ‘b’ e ‘c’], assim como da reincidência [CP, art. 61, I], sopesada a condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 26.1.2017 (Ação Penal n. 3146-18.2015.811.0042).

Diante do aumento da reprimenda, pelo Juiz-Presidente, em 2 (dois) anos de reclusão para cada agravante [fração inferior a 1/6], redimensiona-se a pena intermediária para 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual resulta definitiva a pena do homicídio em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Do perigo de vida - art. 132 do CP - vítima Ariane Figueiredo Sousa

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 8 (oito) meses de detenção, ao valorar desfavorável a culpabilidade [em 1 (um) mês], os antecedentes [2 (dois) meses], as circunstâncias [1 (um) mês] e as consequências [1 (um) mês].

Utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do homicídio para manter as avaliações desfavoráveis [culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências].

Não obstante, o c.
STJ

possui entendimento de que
“cada circunstância
agravante
reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na
fração
de
1
/
6
sobre a pena-base”
(
STJ
, AgRg no HC nº 802.818/SP).

Por conseguinte, a pena-base deve ser readequada para 5 (cinco) meses de detenção.

Na segunda fase, preserva-se a agravante da reincidência, em razão do apelante registrar condenação definitiva anterior por tráfico de drogas [Ação Penal n. 3146-18.2015.811.0042 - trânsito em julgado no dia 26.1.2017], de modo a tornar provisória a pena em 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, torna-se definitiva a pena de 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena imposta pelo homicídio - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a”, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Apelado/apelante CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime - art. 121, § 2º, I, IV e V - [vítima Noel Marques da Silva Junior]

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base 18 (dezoito) anos de reclusão considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências.

O Juízo singular adotou fundamentação semelhante à do apelante PAULO CESAR DE OLIVEIRA, motivo pelo qual reporta-se à justificativa lançada naquela dosimetria (
AP NU 0018924-62.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.12.2022;
STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021;
AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022)
para manter as circunstâncias.

No tocante ao patamar de elevação da
pena
-
base
em 2 (dois) anos de reclusão para cada circunstancia judicial está em consonância com a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (STJ, HC nº 744.116/SP).

Portanto, a pena-base - 18 (dezoito) anos de reclusão - deve ser mantida.

Na segunda fase, aplicou as agravantes do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 61, I, ‘c’] e para assegurar a impunidade de outro crime [CP, art. 61, I, ‘b’].

Se reconhecidas
“
3 (três)
qualificadoras, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais, in casu previstas no artigo 61 do Código Penal, devem ser utilizadas para agravar a pena na
segunda

fase
da dosimetria”
(TJMT, NU 0013629-70.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 4.7.2019).

Sopesada a elevação da reprimenda, pelo Juiz-Presidente, em 2 (dois) anos de reclusão para cada agravante [fração inferior a 1/6], a intermediária de 22 (vinte e dois) anos de reclusão deve ser mantida, a qual resta definitiva, por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena.

Acerca do regime inicial,
“a pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).

Do perigo de vida - art. 132 do CP - vítima Ariane Figueiredo Sousa

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 7 (sete meses) de detenção, ao depreciar a culpabilidade, o motivo, as circunstâncias e as consequências.

Reproduz-se a fundamentação constante na dosimetria do apelante PAULO CESAR DE OLIVEIRA

para manter a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências,
diante da
similitude fática-jurídica (STJ,
AgRg no REsp 1931220/PR; TJMT, Enunciado Criminal 32).

Quanto ao motivo do delito,
“a
vingança
constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base”
N.U 0003956-82.2019.8.11.0064,
- Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 16.11.
2020).

Porém, o aumento em 4 (quatro) meses por 4 (quatro) vetoriais negativados afigura-se desproporcional, diante do entendimento d
o c. STJ, de ser razoável a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Desse modo, reduz-se a pena-base para 5 (cinco) meses de detenção.

Na segunda fase, a pena-base deve ser mantida em 5 (cinco) meses de detenção, pois não há agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, transforma-se em definitiva a pena intermediária de 5 (cinco) meses de detenção pois não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o recurso da

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso de PAULO CESAR DE OLIVEIRA para readequar as penas do homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime - art. 121, § 2º, I, IV e V - a 26 (vinte e seis) anos de reclusão e pelo perigo de vida - art. 132, do CP - a 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial fechado;

3)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso de CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO para readequar a pena pelo perigo de vida - art. 132, do CP - a 5 (cinco) meses de detenção, mantida a reprimenda do homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime - art. 121, § 2º, I, IV e V - em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023